Tribunal: TJDFT
Processo: 0742403-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (“home care”) como alternativa à internação hospitalar.
2. Não é cabível dilação probatória em Agravo de Instrumento para aferir se a autora agravada se qualifica ou não como paciente que necessita da assistência de “Home Care”. A matéria deverá ser analisada com a profundidade necessária durante a instrução processual, a tempo e modo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.